Tribunal: STM
Processo: 7000020-73.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO CRIMINOSO. INDÍCIO DE AUTORIA DO CRIME. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. - Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM.
2. - Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais.
3. - O Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta dos agentes, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
4. - Diante disso, ressalvados casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada para justificar a extinção prematura e anômala do processo penal.
5. - Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial "quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime.
6. - O lastro indiciário inicialmente coligido (provas documentais e testemunhais) autoriza por si só a deflagração do devido processo penal, em consonância com a normativa do art. 30, c/c o art. 77, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/05/2023, 15:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714131879376&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000020-73.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: HÉLIO CÂMARA MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: ADRIANA DO REGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 7ª CJM, DE 31/10/2022, PROFERIDA NOS AUTOS DO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000083-19.2022.7.07.0007, RECEBER A
DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DO 3º SGT REF HÉLIO CÂMARA
MORAES E DOS CIVIS RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA E ADRIANA DO
REGO DA SILVA, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO"
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

22/05/2023, 15:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714131879376&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
1/13
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000020-73.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: HÉLIO CÂMARA MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: ADRIANA DO REGO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ANTECIPAÇÃO
DO
MÉRITO.
FALTA
DE
AMPARO
LEGAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO
CRIMINOSO.
INDÍCIO
DE
AUTORIA
DO
CRIME.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. - Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz
apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM.
2. - Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A
instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis
quando satisfeitas as exigências legais.
3. - O Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta
dos agentes, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
4. - Diante disso, ressalvados casos de patente teratologia jurídica, a
justa causa como condição da ação para a instauração da persecução
criminal não deve ser utilizada para justificar a extinção prematura e
anômala do processo penal.
5. - Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial "quando
houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime”.
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
2/13
6. - O lastro indiciário inicialmente coligido (provas documentais e
testemunhais) autoriza por si só a deflagração do devido processo
penal, em consonância com a normativa do art. 30, c/c o art. 77, ambos
do Código de Processo Penal Militar.
Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 31/10/2022,
proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000083-19.2022.7.07.0007,
receber a Denúncia ofertada em desfavor do 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA
MORAES e dos civis RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO
REGO DA SILVA, determinando a baixa dos autos ao juízo “a quo” para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 31/10/2022, proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000083-19.2022.7.07.0007, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES e dos
civis RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO REGO DA SILVA
como incursos no art. 312 do Código Penal Militar.
O Ministério Público ofereceu Denúncia, em 25/10/2022, nos
seguintes termos (evento 27 do IPM):
“Cuida-se de Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Sr.
Coronel EVERTON LUIS NAVARRO DE ALMEIDA, Comandante da Base
Administrativa da Guarnição de João Pessoa (B Adm Gu lP), por intermédio da
Portaria n° 02-lPM/ Asse Ap As Jurd/B Adm Gu JP, NUP EB: 64240.019529/2022-
71, de 20 de julho de 2022, com o intuito de apurar o cometimento do crime
tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica) por parte
do 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES.
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
3/13
Consta dos autos que o primeiro denunciado se dirigiu ao 12º Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais de João Pessoa/PB e ali registrou, como se fosse sua
filha, a sua neta, a menor R. K. D. S. C., conforme Certidão de Nascimento datada
de 22 de outubro 2012 (Evento 21, fl. 37). Em consequência, no mês de dezembro
do mesmo ano a menor R. K. D. S. C. foi incluída junto ao órgão competente do
Exército Brasileiro como sua dependente beneficiária (Evento 21, fls. 38 e 39), o
que desponta a natureza militar do delito de falsum, nos termos do art. 9º, III, a ,
do CPM, uma vez que a implantação da menor como “filha dependente” atentou,
é claro, contra a administração militar (e, logo, contra a ordem administrativa
militar), tanto assim que, em face de o Exército ter acreditado nas informações da
Certidão de Nascimento, permitiu os gastos adiante informados.
Ocorre que em janeiro de 2022, o primeiro denunciado requereu ao Comandante
da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa exclusão de dependência de
sua filha a menor, por perda de paternidade, conforme processo n° 0803816-
46.2015.8.15.2003. Junto com o requerimento foi apresentada uma nova Certidão
de Nascimento (Evento 21), onde consta como pai o Sr. RICARDO LUIZ
LAURINDO CÂMARA (segundo denunciado), como mãe a Sr.ª ADRIANA DO
REGO DA SILVA (terceira denunciada), e como avô paterno o 3º Sgt Refm
HÉLIO CÂMARA MORAES (primeiro denunciado).
Restou consubstanciada prova de dano ao Erário no valor de R$ 22.883,76 (vinte
e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais, e setenta e seis centavos), que foi
ressarcido pelo militar (Evento 21, fl. 244), referente às vantagens financeiras
indevidamente recebidas (cota de salário-família, auxílio pré-escolar e auxílio
natalidade) do período em que a menor R. K. D. S. C. ficou na situação de
dependente do 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES.
O primeiro denunciado, 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES, reafirmou os
fatos em seu interrogatório, confessou a autoria, declarando que o seu filho, Sr.
RICARDO LUIZ LAURINDO DA CÂMARA, e a mãe da criança, ADRIANA DO
REGO DA SILVA, não só concordaram, como também pediram ao primeiro
denunciado que o registro da paternidade fosse feito em seu nome (Evento 21, fls.
124 e 125). Apurou-se ainda que, tanto o imputado como seu filho e sua nora não
tinham conhecimento de que o ato ilegal da lavratura registral da menor seria
crime de falsidade ideológica ou qualquer outro crime.
O segundo denunciado, Sr. RICARDO LUIZ LAURINDO DA CÂMARA (Evento
21, fls. 108 e 109), filho do indiciado e pai da menor R. K. D. S. C., afirma que
concordou que o seu pai registrasse a sua neta como filha, alegando estar
desempregado e que seu pai, avô da menor, ampararia melhor a sua filha a
registrou no nome dele.
A terceira denunciada, a Sr.ª ADRIANA DO REGO DA SILVA (Evento 21, fls.
257 e 258), mãe da menor R. K. D. S. C., concordou que o seu sogro (primeiro
denunciado) registrasse como filha a sua neta, alegando que ‘o pai da menor era
irresponsável e que seu sogro fez tal ato de lavratura do registro pensando no bem
da criança’.
[...]
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
4/13
Está completamente provado, sem qualquer nódoa de dúvida, que os três
denunciados, cada qual na medida da sua culpabilidade, estão incursos no crime
previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (falsum formal):
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena — reclusão, até 5 (cinco) anos, se o documento é público; reclusão, até
3 (três) anos, se o documento é particular.”
Isto posto, o Ministério Público Militar — diante das provas da materialidade
delitiva e do concursus delinquentium (CPM, art. 53, caput, e § 3º; CPPM, art. 30,
a e b) — espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos os seus termos para
os fins de citar, processar, julgar e condenar o 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA
MORAES, RICARDO LUIZ LAURINDO DA CÂMARA (civil) & ADRIANA DO
REGO DA SILVA (civil), como incursos nas sanções no art. 312 do Código Penal
Militar (falsidade ideológica).”
Em Decisão de 31/10/2022, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do 3º Sgt Refm HÉLIO
CÂMARA MORAES e dos civis RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e
ADRIANA DO REGO DA SILVA como incursos no art. 312 do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal comum, c/c o
art. 3º, “a”, do CPPM, assentando o decisum nos seguintes termos (evento 29 do
IPM):
“[...]
Ao final das investigações, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
em desfavor de tais Investigados, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no
art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 27).
Constam dos autos cópias de Certidões de Nascimento de R. K. d. S. C. Uma, como
filha de RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO REGO DA SILVA
(Evento 21 - Doc 1 - fl.11 pdf); outra, de HÉLIO CÂMARA MORAES e ADRIANA
DO REGO DA SILVA (Evento 21 - Doc 1 - fl.12 pdf).
O 3º Sgt Ref HÉLIO CÂMARA MORAES afirmou que registrou a sua neta a pedido
do seu filho RICARDO LUIZ LAURINDO CAMARA e da nora ADRIANADO REGO
DASILVA (Evento 21 - Doc 12 - fls.1/2 pdf):
[...]
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
5/13
Quanto aos valores despendidos pelo Exército Brasileiro (cota de salário família,
auxílio pré-escolar e auxílio maternidade) no período em que a menor R. K. d. S.
C. figurou como dependente do 3º Sgt HÉLIO CÂMARA MORAES, o próprio
Ministério Público Militar destacou que foram ressarcidos, o que se verifica com o
pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU (Evento 21 - Doc 18 - fls.3/4
pdf).
Ademais, de acordo com o Relatório do IPM, o 3º Sgt HÉLIO CÂMARA MORAES,
arrependido do registro de sua neta como se filha fosse, ‘...requereu ao
Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa exclusão de
dependência de sua filha a menor R. K. D. S. C., por perda de paternidade,
conforme processo 0803816- 46.2015.8.15.2003, que tramitou na Vara Regional de
Família de Mangabeira’.
Com a correção do registro de nascimento, a Certidão anterior deixou de ter
potencialidade lesiva, constatação que, aliada ao fato de os valores recebidos terem
sido integralmente devolvidos, afasta a incidência do Direito Penal Militar.
Conforme princípio da subsidiariedade, o Estado apenas pode se valer do Direito
Penal quando outros ramos não se mostrarem eficazes, devendo funcionar como
ultima ratio, se outras medidas menos lesivas aos direitos fundamentais houverem
fracassado.
Como leciona Nelson Hungria (in Comentários ao código penal, Vol. VII (arts. 155
a 196), 2ª ed. rev e atual., Revista Forense: Rio de Janeiro, 1958, pp.173 e 178):
‘[...] O Estado só deve recorrer à pena quando a conservação da ordem
jurídica não se possa obter com outros meios de reação, isto é, com os meios
próprios do direito civil (ou de outro ramo do direito que não o penal) [...].
Somente quando a sanção civil se apresenta ineficaz para a reintegração da
ordem jurídica, é que surge a necessidade da enérgica sanção penal. O
legislador não obedece a outra orientação. As sanções penais são o último
recurso para conjurar a antinomia entre a vontade individual e a vontade
normativa do Estado. Se um fato ilícito, hostil a um interesse individual ou
coletivo, pode ser convenientemente reprimido com as sanções civis, não há
motivo para a reação penal.’
No caso concreto, o registro de nascimento irregular foi reprimido com a reparação
do dano ao erário, tendo o Estado, por provocação do próprio Denunciado, reagido
com a retificação judicial da Certidão de Nascimento, o que retirou do primeiro
registro, repita-se, a sua potencialidade lesiva.
Verifica-se, portanto, a ausência de justa causa para o início da ação penal militar,
que leva à rejeição da Denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo
Penal, c/c o art.3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
......
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
6/13
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Pelo exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de
Processo Penal, c/c art.3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.”
Intimado em 11/11/2022 (evento 34 do IPM), o Ministério Público
Militar interpôs o presente Recurso na mesma data (evento 35 do IPM).
Em suas Razões, o Parquet pugnou pela reforma da Decisão
rechaçada, com intuito de que a Denúncia ofertada seja por esta Corte recebida. Para
tanto, argumentou que (evento 1, documento 3):
“[...]
A Denúncia, embora completa tanto na sua forma como no seu conteúdo, foi
rejeitada pelo digno Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar.
A decisão interlocutória mista terminativa de rejeição da peça vestibular (Evento
29), em suma, parte da premissa equivocada de que “inexistiria justa causa para o
início da ação penal no presente caso”, isto sob o fundamento de que, “à luz do
princípio da subsidiariedade, estaria afastada a incidência do Direito Penal Militar,
já que, com a correção do registro de nascimento da menor R. K. D. S. C., a
certidão anterior apresentada ao Exército teria perdido sua potencialidade lesiva,
e, somado a isso, houve o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao
recorrido 3º SGT REFM HÉLIO CÂMARA MORAES”.
Sucede que, nesta oportunidade, o MM. Juiz equivocou-se ao adotar o referido
entendimento, porquanto mantém-se incólume o jus puniendi estatal na seara do
Direito Penal Militar, uma vez que a ordem jurídica não foi completamente
restabelecida por meio de outros ramos do direito no presente caso, como sustenta
o decisum ora esgrimado.
[...]
No caso dos autos, há provas robustas de que o recorrido 3º SGT REFM HÉLIO
CÂMARA MORAES, contando com o apoio e induzimento dos recorridos
ADRIANA DO REGO DA SILVA e RICARDO LUIZ LAURINDO DA CÂMARA,
fez declaração falsa perante o Exército de que a menor R. K. D. S. C. seria sua
filha, com arrimo em Certidão de Nascimento com conteúdo ideologicamente
falso, alterando desta forma a verdade sobre fato juridicamente relevante, de
modo a criar para o Exército obrigação financeira decorrente da fictícia
dependência entre a menor e o primeiro recorrido, o que acarretou dano ao
Erário, ao longo de nove anos.
[...]
O tipo penal em questão tem como bem jurídico tutelado a Administração Militar.
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
7/13
Pois bem, de início é de se ver que o recorrido 3º SGT REFM HÉLIO CÂMARA
MORAES, com seu ardil, manteve a Administração do Exército Brasileiro em
erro de dezembro de 2012 a dezembro de 2021 (nove anos), e com isso percebeu,
por todo esse tempo, vantagem econômica ilícita consistente nas verbas pagas a
título de salário-família, auxílio pré-escolar e auxílio natalidade, fatos cabalmente
comprovados nos presentes autos.
Em que pese o citado recorrido ter por vontade própria adotado as providências
necessárias para a retificação da certidão de nascimento de sua neta e requerido ao
Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa a exclusão dela
do seu rol de dependentes, por perda de paternidade decorrente de sentença
proferida nos autos do Processo n° 0803816-46.2015.8.15.2003, cumpre
reconhecer que isso só se deu em virtude do seu temor em relação à possibilidade
de sua nora pleitear dele pensão alimentícia, já que ela teria se divorciado do seu
filho, o recorrido RICARDO LUIZ LAURINDO DA CÂMARA. Deste cenário se
depreende que, caso não tivesse ocorrido a separação dos verdadeiros pais da
menor R. K. D. S. C. , a fraude em prejuízo do Exército permaneceria, assim
como o pagamento indevido das verbas supramencionadas.
Ora, considerando que o bem jurídico tutelado pelo tipo do art. 312 do CPM é a
própria Administração Militar, o simples fato de o recorrido 3º SGT REFM
HÉLIO CÂMARA MORAES ter providenciado, pelos meios legais cíveis, a
retificação da certidão de nascimento da sua neta R. K. D. S. C. , excluído a menor,
logo em seguida, do seu rol de dependentes no Exército, e devolvido ao Erário os
valores que recebeu indevidamente por sua prática delitiva, não tem o condão de
reparar a ordem administrativa militar, no caso em tela, pois o Exército se viu
vítima dessa fraude, por nove anos seguidos, e, em razão disso, teve de remanejar
recursos para cumprir as obrigações financeiras decorrentes do falso vínculo de
paternidade e de dependência entre o citado recorrido e sua neta, deixando de
empregar essas verbas em outros fins. Veja-se que a potencialidade lesiva da
certidão de nascimento falsa apresentada pelo recorrido se manteve por todo esse
tempo.
Ademais, deve-se ter em mente que, se fosse do desejo do legislador que a
reparação do dano configurasse hipótese de extinção da punibilidade no caso do
crime de falsidade ideológica (CPM, art. 312), quando deste resulta prejuízo ao
Erário, assim teria estabelecido no Estatuto Penal Castrense, como o fez, por
exemplo, no tipo penal de peculato culposo, conforme se infere dos §§ 3º e 4º, do
art. 303, do CPM. No entanto, como essa não é a realidade, por consequência,
também não há que se admitir o afastamento da incidência do Direito Penal
Militar no presente feito tão somente pelo fato de o recorrido 3º SGT REFM
HÉLIO CÂMARA MORAES ter ressarcido ao Exército Brasileiro os valores que
recebeu indevidamente.
Diante do tudo o que aqui se expõe, não resta dúvida de que o bem jurídico
tutelado pelo tipo penal do art. 312 do CPM, in casu, foi atingido, pelo que se faz
necessária a incidência do Direito Penal Militar.
Desse modo, uma vez que presente a justa causa para a propositura da ação penal
em face do delito cometido pelos recorridos, dados os indícios de autoria e a
certeza da materialidade, tudo comprovado nos autos, além da indiscutível
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
8/13
necessidade de ingerência do Estado por meio do Direito Penal Militar ao caso em
comento, faz-se mister a reforma da Decisão combatida, para que seja recebida a
exordial acusatória e iniciado o curso do processo.”
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela
manutenção da Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 1, documento 2).
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve sua Decisão
(evento 1, documento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso ministerial (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea “d” do art. 516
do CPPM, e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar/PE, que rejeitou a Denúncia contra o 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA
MORAES e os civis RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO
REGO DA SILVA, com esteio no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Assiste razão ao Parquet Milicien.
A lei adjetiva castrense estabelece os requisitos essenciais da Peça
Inaugural. Vide:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf87...
9/13
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição
prejudicada ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério
Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A instrução
processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as
exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as
prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus
publicum.
Cediço que o processo tem por finalidade a recomposição da paz social
que se encontra abalada. Nessa lógica, o legislador consagra às partes a
preponderância de, garantida a paridade de armas, trazer aos autos, in judicio, novos
elementos probatórios não elucidados ou trabalhados na fase das investigações
preliminares (sindicância, inquérito ou PIC).
Em consequência, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao
magistrado tão somente verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM
foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição superficial. Os
demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e
sopesados no transcorrer da instrução criminal.
In casu, verifica-se que, ao contrário do preconizado, a Exordial restou
rechaçada de plano.
Não bastasse, o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a
conduta dos agentes, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Além disso, entendeu tratar a situação de irregularidade que não pode
se transformar em uma presunção de dolo criminoso, de falsidade ou de fraude,
porque nenhum outro elemento indicaria nesse sentido.
Nesse conspecto, penso que o Juízo a quo só deveria ter chegado à
conclusão exarada após a regular instrução processual, não podendo o Órgão
judicante, em sede superficial, antever quais elementos seriam apresentados nos
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf8...
10/13
autos pelas partes.
Nesse norte, incumbe ao Ministério Público Militar, em especial na
ação penal pública incondicionada, a adoção das providências que se fizerem
necessárias com o fito de esclarecer se determinada conduta é ou não delituosa.
Diante disso, ressalvados casos de patente teratologia jurídica, a justa
causa como condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve
ser utilizada para justificar a extinção prematura e anômala do processo penal.
Assim se pronunciou a Corte Excelsa:
"HABEAS CORPUS - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA QUANTO À MATÉRIA FÁTICA - PEDIDO INDEFERIDO. (...)
O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, (...),
reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que
inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos
subjacentes à acusação penal. Havendo suspeita fundada
de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a
investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a instauração da
"persecutio criminis" (...). Precedentes." (Grifo nosso.) (STF. Segunda Turma. HC
82393/RJ. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em 29/4/2003. DJ 22/8/2003).
Ademais, sendo requisito da inicial a exposição do fato, em tese,
criminoso, com todas as suas elementares e suas circunstâncias (art. 77, alínea "e",
do CPPM), para o agente poder defender-se adequadamente, observa-se o
preenchimento de tal condição pela presente peça pórtico, razão pela qual não
vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses de indeferimento contidas no art.
78 do CPPM
1.
A análise, no ato de recebimento, das questões ora postas pelo douto
magistrado na Decisão impugnada acaba por equivaler à verdadeira antecipação de
mérito.
Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada pelo julgador em seu
Decisum é figura que melhor lhe socorre após a regular instrução, se prevalecer tal
entendimento, acorde o art. 439, alínea "b", do CPPM.
No presente caso, extrai-se da Peça Vestibular que o acusado, 3º Sgt
Refm HÉLIO CÂMARA MORAES, teria praticado o crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM, com coautoria dos civis RICARDO LUIZ
LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO REGO DA SILVA, induzindo a
Administração Militar em erro, ao cadastrar a sua neta como se fosse sua filha, a
menor R. K. d. S. C., na figura de dependente beneficiária junto ao órgão
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf8...
11/13
competente do Exército Brasileiro, por meio do registro da Certidão de Nascimento,
em 22/10/2012, no 12º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de João
Pessoa/PE (evento 21, documento 1, fls. 11/12, do IPM), o que eclode a natureza
militar do delictum, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.
Narra o art. 312 do CPM:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
In specie, conforme solução do IPM (evento 21, documento 21, do
IPM), há indícios da prática pelos agentes do crime previsto no art. 312 do CPM.
Após a instrução da Sindicância, averiguou-se a materialidade do delito presente nas
certidões de nascimento da menor acostadas aos autos, que acarretaram danos ao
Erário, bem como nos depoimentos dos acusados que confirmaram o conhecimento
e o ajuste da adulteração das supramencionadas certidões (evento 21, documentos
11, 12 e 16, do IPM).
Ademais, o delito em comento é classificado pela doutrina como crime
formal, de sorte que a simples averbação da certidão com declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação junto à administração
militar, por si só configuraria a tipificação da infração penal do art. 312 do CPM,
consoante julgado desta Egrégia Corte:
EMENTA: EMBARGOS. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DO
ELEMENTO
NORMATIVO
DO
TIPO.
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MÚLTIPLOS EMPREGOS.
1. Comete o crime de Falsidade Ideológica (art. 312 CPM) quem omite em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
2. A doutrina classifica o delito de falsidade ideológica como crime formal, de
maneira que o simples fato de se inserir em documento público ou particular
declaração falsa, já configura a infração, ainda que o autor não tenha alcançado
seu objetivo.
Embargos Infringentes do Julgado conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf8...
12/13
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000408-78.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 17/05/2021).
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de
Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova
de fato que, em tese, constitua crime, e indícios de autoria. Trata-se da essência do
Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo
Órgão ministerial "quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria
do crime.”
2
Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade do delito
pelo qual os recorridos foram denunciados, conclui-se que a Peça Vestibular atendeu
aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, não
se verificando, em preliminar análise, que a conduta dos denunciados esteja
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
O lastro indiciário inicialmente coligido (provas documentais e
testemunhais) autoriza por si só a deflagração do devido processo penal, em
consonância com a normativa do art. 30, c/c o art. 77, ambos do Código de Processo
Penal Militar.
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:
"RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ESTELIONATO.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. FALTA DE AMPARO LEGAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO SOCIETATE". (...) Na fase preliminar de recebimento da Exordial,
cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM. Os demais aspectos de ordem material ou processual
deverão ser sopesados durante o processo no qual a denunciada, pautada nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Denúncia
que se encontra revestida das formalidades legais. Recurso provido. Decisão
unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 114-64.2015.7.01.0301/RJ. Dje: 9/3/2016.
Relatoria do Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi).
Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e
não se evidenciando patente atipicidade da conduta, tampouco provas cabais a
afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a deflagrar a ação penal, devendo
a peça pórtico ser recebida.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 31/10/2022, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000083-19.2022.7.07.0007, receber a Denúncia
ofertada em desfavor do 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES e dos civis
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 15:58
:: 40001350721 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d692066ec6bddf8...
13/13
RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA e ADRIANA DO REGO DA SILVA,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do
feito.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350721v14
e do código CRC bca9e981.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/5/2023, às 10:44:56
1. Art.78. A denúncia não será recebida pelo juiz:a) se não contiver os requisitos expressos no artigo
anterior;b) se o fato narrado não constituir evidente crime de competência da Justiça Militar;c) se já estiver
extinta a punibilidade;d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
2. Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2013. p. 70.
7000020-73.2023.7.00.0000
40001350721 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR